Tribunal: TJMT
Processo: 0002517-43.2014.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002517-43.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER VIEIRA REIS - CPF: 016.497.841-04 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), A. D. M. D. M. (VÍTIMA), ANTHONNY DIAS MARQUES DE MORAIS - CPF: 014.624.171-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
. TESE DE VEREDI
TO
CONTRÁRI
O
À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu

contra sentença que o condenou
pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP),
à pena de
16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em conformidade com
o
veredicto do Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, por alegada contrariedade à prova dos autos,
uma vez que agiu em l
egítima defesa e, subsidiariamente, a revisão da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação de veredicto do Tribunal do Júri somente é possível quando a decisão for arbitrária e dissociada das provas, hipótese excepcional não configurada quando há versões divergentes amparadas em elementos probatórios legítimos, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos
coerentes de testemunhas que presenciaram os
fatos
, confirma que o réu, após discussão trivial, procurou a vítima e desferiu múltiplos golpes de faca, na presença de familiares, afastando a tese de legítima defesa.

5. A pena-base
fixada
acima do mínimo legal foi devidamente justificada pela elevada culpabilidade
–
r
evelada pela brutalidade
empregada, notadamente
pelo número de golpes
–
e

pelas circunstâncias do crime
–
p
raticado na presença de
uma
crianç
a -,
não havendo desproporcionalidade na fração de aumento adotada (1/8).

6. A confissão qualificada, prestada na fase inquisitorial e reiterada em plenário
,
sob a alegação de legítima defesa, configura atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, passível de aplicação
de
fração inferior a 1/6, segundo entendimento consolidado do STJ, sendo
razoável
a redução de 1/8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada
com
base na tese de
suposta
contrariedade à prova dos autos quando houver respaldo probatório mínimo à versão acolhida, em observância à soberania dos veredictos.

2. A pena-base pode ser exasperada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, sem necessidade de critério aritmético rígido, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A confissão qualificada, ainda que parcial ou prestada na fase extrajudicial, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, sendo admissível a aplicação de fração inferior a 1/6
, conforme precedentes do STJ
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 33, § 2º, “a”, 65, III, “d”, e 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2377559/ES, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/02/2024; STJ,
AgRg
no HC 741692/SP, Quinta Turma, j. 23/08/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2625477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/09/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024; Súmula 545/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo réu

VAGNER VIEIRA REIS

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 0002517-43.2014.8.11.0086, que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri
,
realizado em 23/05/2025, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da denúncia que, no dia 29/06/2014, por volta das 21h25min, na Perimetral das Samambaias, em frente ao Posto Bem Brasil III, o réu, após desentendimento banal sobre a abertura d
o
vidro do carro, desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, causando-lhe a morte
.

O réu foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do C
ódigo Penal
. Ao final da primeira fase do rito do júri, o magistrado
o
pronunciou

apenas pela qualificadora do motivo fútil, afastando a do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito,
qu
e foi des
provido pelo Tribunal de Justiça. Tentativas posteriores de reforma
da decisão de pronúncia,
via recursos especial e extraordinário
,
também restaram infrutíferas
.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade e autoria
delitivas
, rejeitou a tese de legítima defesa e a de homicídio privilegiado, acolhendo a qualificadora do motivo fútil
e condenou o réu
. Na dosimetria, a magistrada fixou a pena-base acima do mínimo, considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime (cometido na presença da filha e da esposa do réu), afastou agravantes e atenuantes, e não reconheceu causas de aumento ou diminuição
.

Nas razões recursais, a defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo que a decisão está em consonância com as provas, destacando os depoimentos de testemunhas presenciais que corroboram a versão acusatória
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, opinou igualmente pelo desprovimento do apelo, afirmando que não houve afronta ao conjunto probatório e que a dosimetria foi corretamente fundamentada, inexistindo possibilidade de reconhecimento da confissão qualificada sem requerimento em plenário
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 29 de junho de 2014, por volta das 21h25min, o réu, a vítima e o adolescente A.J.N.D. retornavam de uma chácara localizada na zona rural do município para a cidade de Nova Mutum/MT,
onde
tinham ido
para lazer e consumo de bebidas alcoólicas.

Durante o trajeto de retorno, no interior do veículo conduzido pelo réu, iniciou-se uma discussão de natureza banal, decorrente do fato de a vítima
, sentada no banco do passageiro,
insistir em manter o vidro do automóvel aberto, enquanto o réu exigia que permanecesse fechado. Em razão do desentendimento, ambos desembarcaram do veículo e passaram a agredir-se fisicamente. Encerrada a contenda, separaram-se o réu seguiu de automóvel para Nova Mutum, enquanto a vítima e o adolescente prosseguiram a pé.

A vítima e o adolescente caminharam até o Posto Bem Brasil III, onde permaneceram até serem surpreendidos pela chegada do réu, que se encontrava acompanhado de sua
esposa
,
tia da vítima
,
e de sua filha, de apenas dois anos
e dez meses

de idade. Conforme relato de testemunhas, a esposa advertiu que o acusado estava armado.

O réu, então, desceu do veículo portando uma faca e, de maneira imediata, investiu contra a vítima,
desferindo-lhe
golpes na região torácica, além de lesões no rosto e no braço. Mesmo após a vítima cair ao solo, o acusado continuou a golpeá-la com a arma branca e ainda lhe desferiu chutes, ocasionando-lhe a morte.

Feita a exposição dos fatos, passo à análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa técnica do apelante sustenta a nulidade do julgamento,
nos termos d
o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença, ao condená-lo pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, pois as provas produzidas em plenário evidenciariam a ocorrência de legítima defesa.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A anulação de veredito proferido pelo Tribunal do Júri constitui medida de natureza excepcional, somente admitida quando a decisão dos jurados se revela arbitrária, absurda e inteiramente dissociada do conjunto fático-probatório dos autos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a existência de versões antagônicas debatidas em plenário, ambas lastreadas em provas judicialmente produzidas, impede o reconhecimento de nulidade fundada em alegada contrariedade à prova dos autos, impondo-se, nesses casos, o respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

Destaca-se precedente da Corte Superior nesse sentido:

[...]
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

No caso concreto,
o veredicto d
os jurados, que conden
ou
a apelante pelo crime de
homicídio com a incidência da qualificadora do
motivo fútil
, encontra respaldo em elementos constantes dos autos, como os depoimentos colhidos durante a instrução e os relatos prestados em plenário.

Embora a defesa tenha invocado a tese de legítima defesa, tal versão não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, o qual, no exercício legítimo de sua competência constitucional, optou pela tese acusatória, amparada, principalmente,
n
os depoimentos prestados e
m juízo
.

No tocante aos depoimentos prestados em juízo, a testemunha Alex
Jhone
Nascimento Dias declarou que se encontrava na companhia do réu e da vítima em uma chácara e, durante o retorno à cidade, iniciou-se uma discussão entre ambos acerca da abertura do vidro do veículo em que estavam.
O
atrito evoluiu para agressões físicas, ocasião em que o réu deixou a vítima e o próprio depoente prosseguirem a pé
,
em direção ao perímetro urbano.

Já na cidade,
a testemunha
Alex e a vítima encontravam-se em um posto de combustível quando o réu chegou ao local e, de forma repentina, desferiu contra a vítima diversos golpes de faca
, conforme depoimento
, prestado
em juízo
(ID.
179528195
)
, por referida testemunha
:

[...]
Alex:
A
í quando estava indo embora, meu primo abaixou o vidro e ele não queria que abaixasse o vidro.

Promotora: Quem abaixou o vidro?

Alex
: O meu primo Anthony.

Promotora: O Anthony.

Alex
:
Aí o Vagner parou o carro e começou a falar
pra
ele, você é homem, não sei o que, e pega e ergue o vidro. Aí eu peguei desci do carro e ergui o vidro. Aí ele desceu do carro do Vagner e abaixou o vidro e falou que o meu primo que tinha que erguer o vidro. Aí começou a discussão, os dois desceu, aí o Vagner xingou meu primo e meu primo
xingou ele
. Aí o Vagner
empurrou ele
e meu primo deu um murro nele. O Vagner empurrou ele e o Anthony que deu um murro nele
.

[...]

Alex
: Os dois desceram do carro...

Promotora:
Tá
. Começaram a discutir.

Alex
: Sim.

Promotora: Aí o Vagner empurrou o Anthony?

Alex
:
Ai
o Vagner
empurrou ele
. O Vagner empurrou o Anthony e aí começou os dois brigar.

Promotora: A se agarrar?

Alex
: E, aí ele conseguiu segurar ele, deixou ele no chão, aí pedi
pra
ele soltar ele. Aí ele entrou no carro e meu primo pegou a chave do carro dele, aí eu falei 'devolve
pra
ele', aí ele devolveu a chave. Isso era seis horas, aí fomos embora de a pé e o Vagner foi embora.

[...]

Alex:
Aí quando a gente chegou na cidade, ele cercou a gente, aí a gente desviou dele e foi
pro posto
. Quando a gente chegou no posto, ele cercou a gente de novo. Aí chegou o marido da irmã do Anthony. Aí o Vagner já desceu brigando com ele já do carro.

Promotora:
O que que ele fez?

Alex
:
Começou a dar as facadas.

Promotora:
O Vagner já chegou com a arma?

Alex
:
Já.

Promotora:
Já chegou com essa faca?

Alex
:
Já.

Promotora:
Ele já foi
pra
cima dele?

Alex
:
Não deu nem tempo de segurar ele, nada.

[...]

Alex:
Quando ele chegou, os dois chegaram juntos, aí ele foi perguntar o que estava acontecendo, aí nisso os dois já começaram a brigar; o Anthony e o Vagner. Aí que ele começou a dar as facadas nele.

[...].

A
testemunha Camila Costa Carvalho, esposa do réu, declarou em juízo que o réu e a vítima não se conheciam até a data dos fatos e que presenciou o crime, descrevendo com riqueza de detalhes as regiões do corpo da vítima atingidas pelos golpes de faca, conforme se extrai do trecho de seu depoimento (ID.
296909415
)
:

[...]
Promotora: Nunca tinham se visto?

Testemunha: Nunca.

Promotora:
Naquele dia? Mesmo três anos você casada com ele?

Testemunha:
Uhum
, nunca se conheceram.

Promotora:
Aquele foi o primeiro dia?

Testemunha:
Foi

[...]

Promotora:
Os golpes de faca foram em que região, a senhora lembra?

Testemunha:
Olha, a primeira eu acho que foi assim
(
mostra a região do pescoço).

Promotora:
Pescoço?

Testemunha:
É
. E as outras assim (demonstra a região do tórax), não me lembro muito. Foi tudo muito rápido.

Promotora:
Quando ele deu o primeiro golpe. o seu sobrinho caiu?

Testemunha:
Não, continuou lutando. Aí que foi que eu entrei também, eu e o Alex.

Promotora:
Ele deu o primeiro golpe. e o seu sobrinho continuou ali na briga?

Testemunha:
Aham
.

Promotora: E aí?

Testemunha: E aí nós ficamos ali brigando ali, e aí eu não lembro. porque foi muita facada e foi tudo muito rápido.

Promotora: Mas a senhora foi atingida?

Testemunha: Não, nenhuma. Só o Anthony no momento.

Promotora:
Então o Vagner ficou atingindo o Anthony em pé?

Testemunha:
Em pé. Depois que foi que o Anthony caiu.

Promotora: Hum.

Testemunha:
Ai
que o Anthony caiu. Eu pegava e pedia
pra
parar, ia entrava dentro do carro e a Ana também estava chorando.

Promotora: Mas o Anthony caiu e o Vagner continuou a esfaquear?

Testemunha: Sim, ele esfaqueou uma vez acho, não me
recordo.

Que
depois ele pegou, ficou em pé ainda, assim foi coisa muito rápida, segundos, e ele pegou foi indo
pra
dentro do carro e...

Promotora:
Deixa eu
só repetir a pergunta. Como Anthony caído, o Vagner
esfaqueou ele
?

Testemunha: Eu não me recordo. Vou falar que não me recordo, porque eu não me recordo.

Promotora:
E ele chutou o corpo do Anthony?

Testemunha:
Sim.

Promotora:
Com ele caído?

Testemunha:
Sim.
[...]

A testemunha Celso Edegar
Zacher
, cunhado do réu, declarou em juízo que, ao chegar ao local do crime, presenciou o momento em que o réu desferia os golpes de faca contra a vítima, conforme se verifica no trecho de seu depoimento (ID.
179528195
):

[...]
Testemunha
: Aí quando foi nove horas, recebi essa ligação, quando sai da chácara e cheguei no local, que pedi
pra
ele informar onde que eu
encontrava ele
, que ele falou entre o Posto Bem Brasil ao lado da Star Life. Vi entrando no bar, meu cunhado e o outro menino.
Encostei a camionete, que quando abri a porta vi
o pia
passar por mim, e já vi ele com a faca na mão desferindo os golpes nele.

Promotora:
Desferindo os golpes?

Testemunha:
Foi.

Promotora:
Quantos golpes? Mais de um ou o senhor não
consegue.

Testemunha:
Quatorze.

Promotora: Quatorze?

Testemunha:
É
.

Promotora:
Que região do corpo dele?

Testemunha:
Abdômen.
P
escoço.

Promotora: Então deixa eu só entender esse momento. O senhor estaciona a camionete, e seu cunhado passa em direção ao senhor, mas ele estava indo
pra
camionete ou ele estava indo em direção ao Vagner?

Testemunha:
Tanto ele como o Vagner, estavam já no encontro um do outro.

Promotora:
Um de encontro com o outro?

Testemunha:
E o Vagner já com a faca na mão.

Promotora:
Deu tempo de haver alguma luta antes? Trocar soco antes de ele receber a primeira facada?

Testemunha:
botando o pé nele e já furando ele. Uma coisa assim que foi tão rápida ação, que nem teve como socorrer ou acudir.

Promotora:
E daí do jeito que foi esse primeiro, vamos supor, esse chute ele já foi
pra
cima?

Testemunha:
Já foi
furando ele
, pelo que eu vi, ele prendeu o braço dele.

Promotora: Prendeu o braço do Vagner?

Testemunha: Do Anthony.

Promotora: Do Anthony?

Testemunha: Do Anthony.

Promotora: Então o Anthony não conseguiu sair dali, da situação?

Testemunha: Não conseguiu.

Promotora:
E o Anthony. não conseguiu dar nenhum golpe nele?
Pra
tentar se defender?

Testemunha:
Olha, na primeira ele já conseguiu furar ele, só perdeu as forças. como segurou o braço dele. Eu só sei que eu vi.

Promotora:
E aí ele foi dando os golpes até seu cunhado desmaiar?

Testemunha:
Depois que caiu no chão ele desferiu mais quatro golpes. Com ele caído no chão.

Promotora: Então seu cunhado caiu e ele desferiu mais quatro golpes.

Testemunha: Isso.
[...].

Dessa forma, ao menos três testemunhas presenciaram
os fatos
e prestaram depoimentos em juízo, corroborando a narrativa de que a discussão teve início em razão da posição do vidro de um automóvel, culminando, poucas horas depois
do atrito
, n
a prática do
delito
de homicídio
.

Constata-se, portanto, que a decisão dos jurados não foi arbitrária nem dissociada das provas dos autos, tampouco destoou da realidade dos fatos. Ao contrário, a convicção do Conselho de Sentença foi formada de maneira legítima, alicerçada no conjunto probatório produzido e apresentado em plenário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo respaldo mínimo na prova dos autos para a tese acolhida pelos jurados, deve prevalecer o princípio da soberania dos veredictos.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

[...]
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo
probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

No mesmo sentido, destaca-se entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481). [...] E o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos.
(STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).
Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República. Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.
(N.U 1001496-06.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Ainda,
cito
o Enunciado
Orientativo
n
.
13 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
que assim
dispõe:

Enunciado n. 13 TCCR: Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

A
jurisprudência
, pois,
é firme em sustentar que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente se justifica diante de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, hipótese que não se configura no presente feito.

No caso,
a decisão dos jurados está suficientemente amparada nos elementos constantes dos autos, não sendo possível cogitar sua anulação por suposta contrariedade à prova
. O acolhimento da tese acusatória, em detrimento da legítima defesa de outrem, decorreu de
válida
convicção formada a partir de provas regularmente produzidas e debatidas em plenário, não cabendo ao juízo
ad quem
substituir-se à valoração soberana do Tribunal do Júri.

Rejeita-se, pois, o pedido de
decretação da
nulidade do julgamento, por não se verificar que a decisão condenatória tenha sido manifestamente contrária às provas constantes dos autos
.

II.
DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa técnica do apelante requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Quanto as circunstâncias judiciais
,
observa-se que
tal pleito não merece acolhimento.

Verifica-se que a sentença valorou negativamente as circunstâncias judiciais
da
culpabilidade
e das circunstâncias do crime
. A primeira foi justificada pelo fato de o delito ter sido praticado na presença de uma criança de dois anos e dez meses de idade, filha da esposa do réu,
que
, por
sua vez, era tia da vítima. A segunda decorreu da constatação de que, mais de uma hora após a discussão inicial, o réu procurou a vítima e a matou de forma impiedosa, o que se evidenciou pela quantidade de golpes desferidos, revelando intenso desprezo pela vida humana.

Dessa forma, resta demonstrada a fundamentação idônea para a valoração negativa dessas duas circunstâncias judiciais, conforme se verifica nos seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE
NEGATIVADA PELA EXTREMA VIOLÊNCIA E GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AGRAVADAS PELA CONDIÇÃO DA VÍTIMA E IMPACTO À FAMÍLIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “D”, DO CP EM CONJUNTO COM QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EM FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A

culpabilidade
foi corretamente valorada negativamente, diante da extrema violência empregada, revelada por múltiplos
golpes
na vítima, inclusive na região da cabeça, denotando grau elevado de reprovabilidade da conduta, que ultrapassa os elementos típicos do homicídio.

5. As consequências do crime foram agravadas pelo fato de a vítima deixar filha menor de 7 anos, que sofreu impactos psicológicos e emocionais severos, como comprovado em relatório psicossocial, o que justifica o agravamento da pena pela repercussão social e familiar da conduta.
6. A agravante genérica do art. 61, II, “d”, do CP (emprego de fogo e asfixia) foi corretamente aplicada, sem configuração de bis in idem, uma vez que somente uma das qualificadoras (motivo fútil) foi utilizada para qualificar o delito, sendo a outra utilizada como agravante, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem excesso ou ilegalidade.
[...]
Tese de julgamento:

1. A
culpabilidade
pode ser valorada negativamente quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta em razão da brutalidade e intensidade da violência empregada.

2. As consequências do crime extrapolam o tipo penal quando há efeitos severos sobre filhos menores da vítima, autorizando agravamento da pena-base.
(N.U 1015255-27.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
;

[...] 1. O reconhecimento da legítima defesa exige a demonstração de injusta agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e proporcionalidade da reação.
No caso, a conduta do apelante, que lançou óleo quente e desferiu
golpes
com objeto perfurocortante, excede os limites da moderação e proporcionalidade, não se caracterizando como legítima defesa.
2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta quanto à
culpabilidade
, motivação e consequências do crime, revelando-se proporcional diante da gravidade das lesões e da natureza da agressão.
[...] (N.U 0003969-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
;

[...]
5. A valoração negativa da culpabilidade, das
circunstâncias
e das

consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos, como o vínculo familiar com a vítima, a presença de
criança
no local
e o desamparo causado ao filho menor da vítima.6. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e devidamente aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, com redução proporcional da reprimenda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
[...]
(N.U 1000989-67.2023.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)
;

[...]
3.1 – A prática do crime de
homicídio
na
presença
do filho da vítima, de apenas 2 anos de idade, que estava no local enquanto seu tio golpeava reiteradamente sua genitora, quando não reconhecida a exasperante do art. 121, § 7º, inciso III, constitui circunstância judicial idônea a permitir a elevação da pena por conta das circunstâncias do crime.
Da mesma forma, a consequência extrapenal do
homicídio
ter deixado uma
criança
de tenra idade órfã, também constitui elemento circunstancial idôneo a elevar majoração da reprimenda; (N.U 0003371-10.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2020,
Publicado
no DJE 24/03/2020).

Quanto à fração de aumento aplicada sobre a pena mínima, verifica-se que o juízo
a quo
adotou
a

fração

de 1/8
aplicada sobre
o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, o que resultou em um acréscimo total de 4 anos e 6 meses, fixando a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

No que se refere à fração de exasperação utilizada
na primeira fase da dosimetria
, verifica-se que
esta
se encontra em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, conforme se extrai do seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
" (
AgRg
no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 30/8/2022). 3.
O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Ressalta-se que o Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que não existe critério estritamente matemático para a fixação da pena-base, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Transcreve-se, a seguir, o seu teor:

Enuncia n. 39 TCCR: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, inexistindo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fração aplicada para exasperar a pena-base e tratando-se de critério amplamente aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, mantém-se o quantum fixado pelo juízo
a quo
,
assim como a pena-base, então fixada
em 16 anos e 6 meses de reclusão
.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
verifica-se que
assiste razão à defesa.

Conforme se extrai dos autos, o réu confessou, de forma clara e sem reservas, perante a autoridade policial
(ID. 179528189, p. 25)
, que, após discussão com a vítima, desferiu contra ela diversos golpes de faca, ainda que tenha afirmado não ter a intenção de matá-la.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça admite expressamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
ainda
que parcial,
e
quando esta ocorre apenas na fase extrajudicial.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

[...] 2.2. RECURSO DEFENSIVO – Do reconhecimento da confissão: A i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea proferida pelo recorrente ainda na fase policial; e tem razão a defesa. Sabe-se que a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa; e nesse sentido, foi editado o enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. Posteriormente, no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de Relatoria do Exmo. Min. Ribeiro Dantas, o Superior Tribunal de Justiça,
firmou entendimento no sentido de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, seja ela policial ou judicial,
i
ndependentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
[...] Assim, na segunda fase, passa a incidir a confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) –
ex
vi STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023, sem que tenham sido reconhecidas outras atenuantes ou agravantes, encontrando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. (N.U 0000473-02.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025).

Reforçando esse entendimento, a Súmula 545 do STJ estabelece que:

Súmula n. 545 STJ. Quando o réu confessa a autoria do crime, ainda que parcialmente, e mesmo que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como fundamento da condenação, deve ser reconhecida a atenuante genérica do art. 65, III, 'd', do CP.

No caso em exame, a confissão do réu, ainda que parcial, ocorreu na fase inquisitorial, tratando-se de declaração voluntária e anterior à prolação da sentença, circunstância que justifica o seu reconhecimento como atenuante.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria da pena, em que se consideram as circunstâncias atenuantes e agravantes, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procede-se à redução da pena-base em 1/8.

A confissão realizada
pelo réu
em plenário, admitindo a prática dos golpes,
sob a tese de legítima defesa,

configura confissão qualificada, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de fração de diminuição inferior ao patamar de 1/6
usualmente adotado, conforme o
s
seguinte
s
precedente
s
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
N.
182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024)
;

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
1. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em fração inferior a 1/6 (um sexto), desde que devidamente fundamentada. 2. A confissão qualificada autoriza a redução proporcional da pena, ainda que em fração inferior a 1/6 (um sexto).
(
AgRg
no REsp n. 2.170.907/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.);

[...]
5. A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea qualificada está em consonância com a jurisprudência, a qual permite a redução em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada.
[...] Tese de julgamento:
3. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6.
(
AgRg
no REsp n. 2.157.250/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.).

Portanto, considerando que a pena-base foi fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão e aplicada a redução de 1/8 em razão da confissão qualificada do réu, obtém-se a pena de 14 anos,
5
meses e 8 dias de reclusão. Não havendo causas de aumento ou de diminuição, fixa-se essa pena como definitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, tratando-se de crime cuja reprimenda ultrapassa 8 anos de reclusão, mantém-se o regime fechado, conforme fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Acolho, portanto, parcialmente o pleito de revisão da dosimetria da pena, a fim de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sinton
ia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e fixar a pena em 14 anos,
5
meses e 8 dias de reclus
ão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025